Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE A VÍTIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE AS VÍTIMAS. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de estupro de vulnerável e de importunação sexual, haja vista que as declarações prestadas pelas vítimas, na fase inquisitorial, aliadas aos depoimentos das testemunhas, atestam que o recorrente praticou as condutas narradas na denúncia.
2. A Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018, que alterou o Título VI do Capítulo I da Parte Geral do Código Penal, que versa sobre os crimes contra a liberdade sexual e tipificou o delito de importunação sexual (artigo 215-A, do Código Penal), não se aplica ao delito de estupro de vulnerável, descrito no Capítulo II, que trata dos crimes sexuais contra vulnerável, em face do princípio da especialidade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea f, inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato.
4. Incabível a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, visto que, malgrado o réu não tivesse parentesco natural com as vítimas, ressoa da prova dos autos que as vítimas consideravam o recorrente como um tio e que ele tinha autoridade sobre as duas.
5. Verificando-se a ocorrência de inúmeras situações de abuso, as quais ocorreram em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, incide, no caso concreto, a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal). Na espécie, o reconhecimento da continuidade delitiva não restou fundamentada apenas no fato da vítima dormir na casa do réu, mas também no relato seguro e harmônico prestado pela vítima durante o depoimento especial, corroborado por outras provas judiciais.
6. Mantém-se o regime inicial fechado de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, em razão do quantum da pena.
7. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu, sabendo-se, no entanto, que ele trabalha como instalador técnico, percebendo o salário mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), de modo que se mostra razoável a fixação das quantias de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a primeira vítima de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a segunda vítima como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, por cinco vezes, e do artigo 215-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, diminuindo a pena total de 20 (vinte) anos de reclusão para 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais) em relação à primeira vítima e para R$ 1.000,00 quanto à segunda vítima.